Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715666-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEUZA NAZARE DE MORAIS FREITAS D E C I S Ã O HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (ID. 15696760). Sem custas e sem honorários advocatícios. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, e após remeta-se o processo ao Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J